Tribunal: TJMT
Processo: 1017188-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017188-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 452.995.011-53 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE
DANO DEMONSTRADOS – MULTA COMINATÓRIA –
FIXAÇÃO DIÁRIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO.

1.
O agravo de instrumento é um recurso que se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões não analisadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

2.
Em ação revisional com pedido de nulidade de relação jurídica, na qual se alegam descontos indevidos em contracheque referentes a um cartão de crédito supostamente não contratado, demonstrou-se a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, com a suspensão dos descontos até o julgamento final.

3.
A multa cominatória fixada na decisão recorrida, embora adequada em seu valor, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quanto à sua aplicação, devendo incidir por evento de descumprimento, em virtude
da
obrigação possuir
caráter periódico (mês a mês), e não de forma diária.

4.
É cabível o ajuste da periodicidade da multa cominatória para assegurar sua eficácia coercitiva, sem acarretar enriquecimento sem causa da parte contrária, conforme o art. 537 do CPC e jurisprudência
c
onsolidada.
6. Recurso parcialmente provido.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S
.
A
.
em face da decisão proferida
pelo Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia
–
MT
que,
nos autos da

ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito,
e
danos morais

no
1001114-83.2024.8.11.0017
, que defer
iu tutela antecipada em favor do
ora agravada, determinando a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo
sub judice
até o julgamento do mérito,
sob pena
de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, em caso de descumprimento.

O agravante sustenta que
a tutela antecipada foi concedida sem respaldo jurídico plausível e sem que estivessem prese
ntes os requisitos do art.300
do
Código de Processo Civil. Ainda, argumenta
o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado validamente pela Agravada, que anuiu com as suas condições, recebendo inclusive valores em sua conta bancária e que, por isso, não haveria motivos para a suspensão das cobranças.

Com isso, requer o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau, autorizando a manutenção dos descontos estipulados em contrato. Subsidiariamente, pede a
redução do valor da multa, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A liminar foi parcialmente deferida, fixando-se a incidência da multa por evento em caso de descumprimento da ordem (Id.
222526668
).

Comunicação ao d. Juízo a quo (Id.
222833151
).

A parte agravada foi devidamente intimada, por intermédio de sua causídica (Id. 222833162), contudo, não ofertou suas contrarrazões (Id. 223435683).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, é importante registrar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; desse modo, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, trata-se de
ação
revisional com declaratória de nulidade de relação jurídica

ajuizada por
José
Magalhã
es d
e Oliveira

em face da instituição financeira agravante,
alegando a ocorrência de
descontos indevidos em seu contracheque, a título de cartão de crédito supostamente não contratado
, aduzindo t
er firmado
com o
Banco BMG S.A.

somente
contrato
de empréstimo consignado.

A matéria em análise dispensa maiores delongas e, conforme delineado na decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, a irresignação do Agravante
merece parcial provimento
.

Denota-se dos autos de origem que a parte autora instruiu seu pleito com provas de que, supostamente, teria sido vítima de um golpe, que
acarretou
um empréstimo firmado com o banco agravante. Ademais, demonstrou de forma satisfatória que os descontos mensais em seu benefício previdenciário afetam negativamente sua subsistência, considerando que é pensionista e depende exclusivamente dessa renda.

Da mesma forma, considerando os efeitos negativos dos descontos realizados mensalmente sobre verba de natureza alimentar, caracteriza-se, por ora, o perigo de dano, uma vez que a continuidade dessa situação pode causar prejuízo financeiro à parte agravada.

Assim, entendo que o autor/agravado logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada provisória, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, especialmente porque, neste momento processual, não foi comprovada qualquer situação contrária.

N
o tocante a
multa estabelecida para o cumprimento de obrigação,
é
cediço
que esta tem como
finalidade
compelir
a
parte ao cumprimento da determinação judicial
.

Logo, o valor da multa deve ser suficientemente elevado para alcançar o efeito coercitivo desejado,
sem, contudo
, constituir uma fonte de enriquecimento sem causa para a parte contrária, haja vista possuir natureza indenizatória ou punitiva.

Vale ressaltar,
ainda, que a
“multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo”
(STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Infere-se da decisão recorrida que a multa cominatória foi arbitrada em patamar fixo, no importe de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), estabelecendo a incidência diária em caso de descumprimento da ordem judicial, visando, assim, garantir a efetividade do comando jurisdicional exarado.

Nesse ponto,
não incorre
u
em desacerto a decisão
, vez que as
astreintes

poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença
, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
(art. 537, CPC)
.

Todavia
, a sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que ocorra a violação da coisa julgada, ser redimensionada, desde que se evidencie o descompasso entre a multa diária fixada e a obrigação principal.

Como visto, a ação de origem tem como controvérsia a relação jurídica tida entre os
litigantes, consubstanciad
a
em suposto
contrato de
cartão de crédito
consignado cujos descontos ocorrem de forma mensal, ao passo que o provimento jurisdicional provisório determinou,
justamente
, a suspensão dos referidos descontos até o deslinde da demanda.

À vista disso, entendo que a decisão vergast
ada merece reparo no que tange

à pe
riodicidade da multa
cominatória, uma
vez que a obrigação de fazer possui incidência periódica (mês a mês),
se mostrando
adequado que a
sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária
, como fixado na decisão recorrida
.

A propósito
, cito julgados deste
Eg
. Sodalício
:

“
[...]
A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

“Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida”
(N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, CGUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022044-13.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2023)

(
g.
n
.)
.

“(...)
Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). - Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora. V.V.:
Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos
em benefício previdenciário da autora,
referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal
, motivo pelo qual
eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento
não cumprido a cada mês,
e não a multa diária pela inexecução da obrigação
. (Relator) (...)”. (TJ/MG. RAI 1.0000.22.154914-0/001. Relator Des. Valdez Leite Machado, 14a Câmara Cível. Julgamento em 22/09/2022, publ
icação da súmula em 22/09/2022;) (
g.
n
.)
.

Dessa forma, não é possível acolher a tese de regularidade da contratação para autoriza
r a continuidade dos descontos
pois
, como já
mencionado, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto

ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum
causae
,
sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

De outro modo
,
entendo por adequado
que a incidência da
multa
de
descumprimento da
ordem judicial

se dê
por evento,
contemplando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, alterando a aplicação da multa cominatória fixada na origem
,
que deverá incidir por evento descumprido
, considerando a natureza da obrigação em
questão, e não de forma diária, m
an
tendo-se
inalterados os demais termos da decisão proferida pelo juízo de origem.

É c
omo voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, é importante registrar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; desse modo, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, trata-se de
ação
revisional com declaratória de nulidade de relação jurídica

ajuizada por
José
Magalhã
es d
e Oliveira

em face da instituição financeira agravante,
alegando a ocorrência de
descontos indevidos em seu contracheque, a título de cartão de crédito supostamente não contratado
, aduzindo t
er firmado
com o
Banco BMG S.A.

somente
contrato
de empréstimo consignado.

A matéria em análise dispensa maiores delongas e, conforme delineado na decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, a irresignação do Agravante
merece parcial provimento
.

Denota-se dos autos de origem que a parte autora instruiu seu pleito com provas de que, supostamente, teria sido vítima de um golpe, que
acarretou
um empréstimo firmado com o banco agravante. Ademais, demonstrou de forma satisfatória que os descontos mensais em seu benefício previdenciário afetam negativamente sua subsistência, considerando que é pensionista e depende exclusivamente dessa renda.

Da mesma forma, considerando os efeitos negativos dos descontos realizados mensalmente sobre verba de natureza alimentar, caracteriza-se, por ora, o perigo de dano, uma vez que a continuidade dessa situação pode causar prejuízo financeiro à parte agravada.

Assim, entendo que o autor/agravado logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada provisória, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, especialmente porque, neste momento processual, não foi comprovada qualquer situação contrária.

N
o tocante a
multa estabelecida para o cumprimento de obrigação,
é
cediço
que esta tem como
finalidade
compelir
a
parte ao cumprimento da determinação judicial
.

Logo, o valor da multa deve ser suficientemente elevado para alcançar o efeito coercitivo desejado,
sem, contudo
, constituir uma fonte de enriquecimento sem causa para a parte contrária, haja vista possuir natureza indenizatória ou punitiva.

Vale ressaltar,
ainda, que a
“multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo”
(STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Infere-se da decisão recorrida que a multa cominatória foi arbitrada em patamar fixo, no importe de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), estabelecendo a incidência diária em caso de descumprimento da ordem judicial, visando, assim, garantir a efetividade do comando jurisdicional exarado.

Nesse ponto,
não incorre
u
em desacerto a decisão
, vez que as
astreintes

poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença
, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
(art. 537, CPC)
.

Todavia
, a sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que ocorra a violação da coisa julgada, ser redimensionada, desde que se evidencie o descompasso entre a multa diária fixada e a obrigação principal.

Como visto, a ação de origem tem como controvérsia a relação jurídica tida entre os
litigantes, consubstanciad
a
em suposto
contrato de
cartão de crédito
consignado cujos descontos ocorrem de forma mensal, ao passo que o provimento jurisdicional provisório determinou,
justamente
, a suspensão dos referidos descontos até o deslinde da demanda.

À vista disso, entendo que a decisão vergast
ada merece reparo no que tange

à pe
riodicidade da multa
cominatória, uma
vez que a obrigação de fazer possui incidência periódica (mês a mês),
se mostrando
adequado que a
sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária
, como fixado na decisão recorrida
.

A propósito
, cito julgados deste
Eg
. Sodalício
:

“
[...]
A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

“Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida”
(N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, CGUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022044-13.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2023)

(
g.
n
.)
.

“(...)
Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). - Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora. V.V.:
Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos
em benefício previdenciário da autora,
referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal
, motivo pelo qual
eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento
não cumprido a cada mês,
e não a multa diária pela inexecução da obrigação
. (Relator) (...)”. (TJ/MG. RAI 1.0000.22.154914-0/001. Relator Des. Valdez Leite Machado, 14a Câmara Cível. Julgamento em 22/09/2022, publ
icação da súmula em 22/09/2022;) (
g.
n
.)
.

Dessa forma, não é possível acolher a tese de regularidade da contratação para autoriza
r a continuidade dos descontos
pois
, como já
mencionado, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto

ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum
causae
,
sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

De outro modo
,
entendo por adequado
que a incidência da
multa
de
descumprimento da
ordem judicial

se dê
por evento,
contemplando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, alterando a aplicação da multa cominatória fixada na origem
,
que deverá incidir por evento descumprido
, considerando a natureza da obrigação em
questão, e não de forma diária, m
an
tendo-se
inalterados os demais termos da decisão proferida pelo juízo de origem.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024